Tribunal: TJSP
Processo: 1025492-27.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Servidora Pública Estadual – Negativa na concessão de licença para tratamento de saúde – Referência a ponto suscitado na apelação e não tratado na fundamentação do v. acórdão – Alegação de falta de interesse processual afastada – EMBARGOS ACOLHIDOS, para suprir a omissão, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025492-27.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SILVIA ZEQUI OLIVEIRA LICATI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 20.796
2
VOTO No 20.796
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025492-27.2014.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: Estado de São Paulo.
EMBARGADA: Silvia Zequi Oliveira Licati.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Servidora
Pública Estadual Negativa na concessão de licença para
tratamento de saúde
Referência a ponto suscitado na
apelação e não tratado na fundamentação do v. acórdão
Alegação de falta de interesse processual afastada

EMBARGOS ACOLHIDOS, para suprir a omissão, sem
efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 269/277), nos autos e entre as partes acima identificadas, sob
a alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
contradição, com pretensão destinada a sanar a deficiência apontada
relativa ao não comparecimento da servidora, ora embargada, aos exames
medicos oficiais no período reclamado, modificando o resultado do
julgado, para acolher a pretensão dos embargantes.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em ação na qual se discute pretensão ao
reconhecimento da licença para tratamento de saúde, para o período
apontado na inicial, em razão do confronto entre o laudo do DPME e o
laudo do IMESC, expressa o resultado de desprovimento do recurso
voluntário e do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 20.796
3
Os embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeito
modificativo, ante a omissão do julgado no ponto questionado, que se há
de sanar.
Com efeito, o v. Acórdão, no relatório, apontou o argumento da
apelante de que o indeferimento de sua licença-saúde no período
04/09/2013 a 15/09/2013 decorreu do não comparecimento da autora na
perícia médica perante a Administração Pública e, por consequência, ela
não teria interesse de agir.
Esse argumento, de fato, não foi enfrentado no v. acórdão, e,
portanto, é o caso de sanar essa deficiência examinando-o.
A Administração informa que o indeferimento foi em razão
daquele não comparecimento injustificado da autora e que o pedido de
reconsideração foi negado, por não trazer elementos que justificassem o não
comparecimento (fls. 67 e 103/107).
Conduto, daí não se pode extrair perda de direito algum à licença
nem há falta de interesse processual: a) a uma, porque, em matéria de
doença e de licença saúde prevalece a verdade real (material) em relação aos
aspectos formais que a circundam (dentre eles o que envolvem os efeitos do não
comparecimento ao exame médico oficial da Administração); b) a duas, porque, pelo
teor integral da resistência expressa na contestação, por si já se indica a
necessidade da prestação jurisdicional pretendida, ante não satisfação da
demanda pela Administração Pública, de modo voluntário e em tempo
oportuno.
Observe-se, ainda, a clareza do v. acórdão quanto à ausência de
dúvida de que a autora, ora embargada, à época dos fatos, estava com a
saúde debilitada, conforme diagnóstico do médico que a acompanhava,
atestados, relatórios médicos e laudo do perito do IMESC, por fim,
confirmou; tudo a comprovar a incapacidade para as atividades laborais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025492-27.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 20.796
4
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para suprir
a omissão apontada, sem efeito modificativo, mantendo-se, no mais, o v.
acórdão.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator